Tribunal: STF
Processo: ARE 1547090
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO NÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.021, §1°, do CPC/2015, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No caso, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação da ora agravante, ao fundamento de que as razões de apelação não impugnaram, de forma específica, os fundamentos da sentença apelada. Neste agravo interno, a recorrente, mais uma vez, olvida-se do ônus de impugnação específica, na medida em que não impugnou, nas razões de agravo interno, a fundamentação da decisão agravada para não o não conhecimento do recurso de apelação - ausência de impugnação específica à sentença -, cingindo-se a reiterar os termos de sua apelação. A agravante sequer tangenciou a fundamentação da decisão agravada, tendo se limitado a reiterar os termos da sua insurgência anterior, enfrentando questões que sequer foram objeto de apreciação da decisão ora agravada.Não tendo a agravante observado o disposto no artigo 1.021, §1°, do CPC, forçoso é concluir que o agravo interno não pode ser conhecido. Agravo interno não conhecido.” (e-doc. 39).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta contrariado o decidido pelo STF no Tema nº 810 do rol da Repercussão Geral, afirmando que o IPCA-e é o índice de correção do débito previdenciário após o advento da Lei nº 11.960, de 2009, até o pagamento integral dos atrasados, o que não foi observado no caso vertente.



    2.1 Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a “aplicação do IPCA-E, como índice de correção do débito previdenciário, e aplicação de juros de mora até o pagamento do precatório” (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao não admitir o recurso extraordinário interposto por Maria Teresa Bezerra, aludiu à existência de descompasso entre o acórdão recorrido e as razões do apelo extremo, indicando, como óbice ao processamento do apelo, o teor do enunciado nº 284 da Súmula do STF, nestes termos:



    “O recurso é de ser inadmitido, pois ausente um dos requisitos genéricos de admissibilidade. 



    As razões veiculadas no recurso extraordinário encontram-se dissociadas do decisum recorrido, evidenciando impedimento à sua admissão, com base no entendimento consolidado na Súmula 284/STF.” (e-doc. 60).



    4. Na minuta deste agravo, a parte agravante limita-se a repetir a argumentação lançada nas razões do extraordinário, aludindo ao tema de fundo, sem, contudo, refutar o teor da decisão negativa de admissibilidade (e-doc. 62).



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, no teor do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. 



    6. Com efeito, o agravo deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. Trata-se de ônus do agravante promover essa impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma da decisão recorrida, mediante argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos desta, sob pena de violação do referido princípio.



    7. Constatando-se tal situação, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo. Isso, conforme dispositivo legal e jurisprudência abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) 



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



     



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do inciso III do art. 932, c/c o § 1º do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não conhecido.”



    (MS nº 26.200-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. Agravo Interno não conhecido.” 



    (ARE nº 1.410.787-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 07/03/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO . AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.“



    (ARE nº 1.482.331-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 13/05/2024, p. 29/05/2024).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 932, inc. III, do CPC . Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator